Tribunal: TJMT
Processo: 1002420-85.2022.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002420-85.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EIVANIR MAXIMIANO DA SILVA - CPF: 572.053.531-49 (APELADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.409.867/0001-70 (APELANTE), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. PRELIMINARES REJEITAD
M
AS. CHEQUE DEVOLVIDO POR SUSTAÇÃO
. MOTIVO 20.
NECESSIDADE DE
DEMONSTRA
R
A

CAUSA DEBENDI
. TÍTULO SEM FORÇA EXECUTIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação em Ação de Locupletamento Ilícito julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$156.000,00 de dano material e R$10.000,00 de indenização moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

Sustenta-se, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa, e no mérito, ausência de causa debendi apta a legitimar a pretensão indenizatória fundada em cheque devolvido por motivo 20.

II. Questão em discussão

verificar a existência de nulidade processual em razão do julgamento antecipado da lide, sem despacho saneador e sem
fase instrutória
e se há
ausência de dialeticidade. No mérito,
analisar
a exigibilidade da obrigação fundada em cheque devolvido por motivo 20, sem prova da relação jurídica subjacente.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito e não houver requerimento expresso e fundamentado para produção de provas.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade
se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da decisão, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A devolução do cheque sob o motivo 20
(
sustação por roubo, furto ou extravio
)
afasta a presunção de legitimidade do título, transferindo ao portador o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica que originou a emissão da cártula.

A ausência de qualquer documento hábil a comprovar a
causa debendi
inviabiliza a pretensão fundada no enriquecimento sem causa, nos termos do art. 61 da L. 7.357/1985.

Inexistindo prova mínima da obrigação subjacente e sendo a autora apenas portadora do título, não se justifica a condenação por danos morais nem a procedência da ação de locupletamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
provido
para julgar improcedente a Ação.

Tese de julgamento:

É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a matéria discutida for unicamente de direito e ausente requerimento fundamentado de produção de provas.

A devolução de cheque pelo motivo 20 impõe ao portador o ônus de demonstrar a existência da causa debendi, cuja ausência inviabiliza a pretensão indenizatória fundada em locupletamento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Locupletamento Ilícito julgada
procedente para
condenar a ré ao pagamento de R$156.000,00
de dano material e R$10.000,00 de indenização moral, além das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre a condenação.

A
apelante alega
em preliminar a nulidade da sen
tença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas e tampouco houve despacho saneador.

No mérito, aduz a
nece
ssidade de demonstração da causa
debendi, uma
vez que
que o título teria sido sustado por ter sido extraviado ou furtado.

Ressalta a
inexistência de dano moral indenizável, argumentando que a autora era apenas portadora do cheque e não sua emitente, afastando, portanto, a aplicação da Súmula 388 do STJ
.

Assevera que apesar
de não conter nenhuma observação de que a cartula seria pré-datada
, foi apresentada ao banco apenas 2 meses após sua emissão, contrariando o art.33
da Lei do Cheque que determina o período de 30 dias para sua apresentação.

Nas Contrarrazões (Id.

281265879), a apelada
em preliminar aponta a ausência do princípio da dialeticidade
.

No mérito, d
estaca que
“
a conduta omissiva do réu, ao deixar de apresentar contestação no prazo legal, implica sua sujeição às consequências processuais da revelia, entre elas, o prosseguimento do feito sem a sua participação ativa”.

Menciona o não cabimento da anulação do
decisium
, pois não há ofensa ao CPC, uma vez que
“
não basta alegar genericamente a ausência de oportunidade probatória — é necessário demonstrar a imprescindibilidade da prova que se pretendia produzir e
a existência de prejuízo decorrente da sua não produção, o que não foi feito”.

Argumenta que o cheque é um
título
executivo que
detém autonomia, literalidade e abstração
e, por isso,
“alegações genéricas como ausência de nota fiscal, contrato escrito ou descrição detalhada dos serviços não são, por si sós, suficientes para desconstituir a força executiva da cártula”.

Argui que
as alegações de furto, roubo ou extravio da cártula
“não foram acompanhadas de qualquer documentação mínima, como boletim de ocorrência
ou comunicação ao banco, capaz de dar verossimilhança à narrativa”.

Diz
que
“
ainda que o cheque tenha sido apresentado dois meses após sua emissão, o título permaneceu válido para execução dentro do prazo prescricional de seis meses”
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares:
cerceamento de defesa
e ausência de dialeticidade
:

O apelante
sustenta

a nulidade da sentença em razão da inexistência de despacho saneador e da não abertura da fase instrutória
, circunstância que teria violado a ampla defesa, o devido processo legal e a
vedação à
surpresa.

O juízo de origem
julgou antecipadamente a lide
com fundamento no art. 355, I, do
CPC
, ao reconhecer que a controvérsia se restringia a matéria de direito,
sem
fatos controvertidos que justificassem a
instrução
probatória.

A
decisão
fundamenta-se
no princípio da eficiência processual e na garantia da razoável duração do processo, não havendo ilegalidade ou ofensa ao contraditório quando devidamente fundamentada e observada a preclusão das fases instrutórias.

Ademais,
a contestação apresentada limitou-se à negativa genérica dos fatos, sem requerimento expresso para produção de prova oral ou técnica.

Quanto à alegada ausência de dialeticidade, ao contrário do que afirma a apelada, o
apelante
apresentou as razões pelas quais entende necessário modificar a decisão, impugnando de forma satisfatória os fundamentos adotados, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a
s
preliminar
es
.

Mérito:

A
autora ajuizou a presente a Ação
alegando
que recebeu
o
cheque
,
n.900063
,
no valor de R$ 156.000,00, emitido pela empresa ré para
quitação

de dívida
em
1-1-2022
. No entanto, ao tentar
realizar
o saque, o título foi devolvido
sob
o motivo 20
.

Assevera
tratar-se de justificativa
inverídica
,
pois
manteve contato constante com o
réu
, que teria
assegurado
o
cumprimento da obrigação
na data
ajustada
. Diante da frustração do
pagamento
,
pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$156.000,00, bem como compensação moral no montante de R$10.000,00.

O feito foi julgado procedente
.

O apelante sustenta que o cheque foi apresentado fora do prazo legal previsto no art. 33 da Lei no 7.357/85, o que afastaria sua exigibilidade.

Todavia, esgotado o
prazo
para apresentação e para a propositura da ação executiva, subsiste ao credor a via de enriquecimento sem causa, a ser ajuizada no prazo de dois anos. Considerando que o título foi emitido em
1-1-2022
e que
o feito
foi propost
o
ainda naquele ano,
verifica-se o cumprimento do requisito previsto no art. 61 da Lei
7.357/85
.

O cheque é título de crédito com autonomia e livre circulação; por esse motivo, a discussão sobre a
causa debendi
não é, em regra, admitida, salvo quando demonstrada a má-fé do portador.

O art. 13 da Lei n. 7.357/85 estabelece que “
a
s obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes
”.

No caso
, o título foi emitido em nome da apelada
, em
1-1-2022, no valor de R$156.000,00,
e devolvido sob o motivo 20, conforme consta no Id. 281265373
.

De acordo com o Banco Central do Brasil, o motivo 20
“é utilizado na devolução de cheque objeto de sustação ou revogação, realizada mediante declaração firmada pelo titular da conta sacada, relativa ao roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco”

(
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/motivos-de-devolucao-de-cheques - acessado em 8-5-2025
).

Nessas hipóteses,
cabe à autora comprovar a existência da
causa debendi
, diante da alegação de vício na origem do
título e da consequente desconstituição da presunção de legitimidade da obrigação cambial.

Verifica-se dos autos
a ausência de qualquer indício mínimo que evidencie a dívida supostamente representada pela cártula. Não se verifica a existência de contrato, nota fiscal, recibo ou mesmo qualquer indicação, por parte da apelada em sua petição inicial, que comprove a prestação de serviços ou a existência de obrigação correspondente ao valor de R$ 156.000,00.

Assim, a exibição de título executivo desacompanhado da devida comprovação da
causa debendi
, sobretudo diante de alegação de furto ou extravio, inviabiliza o acolhimento da pretensão fundada exclusivamente no referido título.

Ressalta-se
, ainda, que a autora figura como portadora do cheque, circunstância que fragiliza a regularidade da cadeia de circulação e impõe, com maior rigor, a necessidade de demonstrar a origem do crédito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 20 – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE E CERTEZA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO EXTINTA – RECURSO NÃO PROVIDO. Na hipótese configura nula a execução aparelhada por cheque devolvido pelo “motivo 20”, que não é dotado de certeza suficiente para instruir o feito executivo.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003802-48.2021 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)
.

Por conseguinte, diante da ausência de prova nos autos acerca da
causa debendi
e da devolução da cártula por motivo relevante (extravio), impõe-se o reconhecimento da improcedência da
demanda, ante a não comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
jul
gar improcedente
a Ação
.
I
nverto o ônus
da
sucumbência
, que será pago pela autora,
e
fixo

os honorários advocatícios
em 1
0
%
sobre o
valor da causa
conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC
,
suspendendo-se sua exigibilidade nos termos do
o art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025